Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706738-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Assumpção Pimentel em face da r. decisão (ID 23810450) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o requerimento de tutela de urgência, nos seguintes termos: “MARIA ASSUMPÇÃO PIMENTEL ajuizou ação obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. A Autora narra que é portadora de Adenocarcinoma Papilifero Seroso de alto grau, estágio IIIC Doença catalogada no CID 10- C56 (câncer no ovário). Afirma que, em junho de 2020, apresentou uma nova recidiva no pulmão e linfonodos retroperitoneais, dando início a um novo ciclo de quimioterapia, com resposta excelente aos medicamentos utilizados conforme resposta radiológica em novembro de 2020. Alega que a médica responsável pelo seu tratamento prescreveu o tratamento com o uso do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) 300 mg na posologia de tomar 02 (duas) vezes ao dia, por dois anos. Aduz que o medicamento custa de R$ 15.000,00 a R$ 32.000,00 em média, por caixa, a depender do miligrama do remédio. Sustenta que não dispõe de condições econômicas para custear o tratamento. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar ao Réu a entrega imediata do medicamento Lynparza (olaparibe) nos termos da receita médica, com a frequência e a quantidade receitadas pelo prazo necessário ao tratamento oncológico ou o correspondente em pecúnia, sob pena de multa. É o relatório do necessário. Decido. Defiro prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A Autora pretende que a Ré seja compelida a garantir e custear seu tratamento, com o fornecimento do medicamento OLAPARIBE 300 mg, de nome comercial Lynparza, do laboratório AstraZeneca. O relatório médico de Id. n. 84645356 indica: “(...) Paciente Maria Assumpção Pimentel, 66 anos. Portadora de – Adenocarcinoma papilifero seroso de ovário de alto grau, estádio IIIC. – Mutação em PALB2 e FANCA – heterozigose. Doença catalogada no CID10 – C56. (...) Diante disso, foi solicitado o tratamento oncológico com Olaparibe 300 mg de 12/12h de manutenção até a progressão de doença. Tal medicação já é aprovada pela ANVISA no Brasil para tal indicação. Neste momento não existe outra opção de tratamento alvo para a paciente como manutenção pós resposta a quimioterapia. Ressalto que desde novembro de 2020 a paciente precisou parar a quimioterapia pelas toxicidades relatadas e está sem tratamento oncológico. Este tempo sem tratamento aumenta o risco de recidiva e consequentemente risco de morte pelo câncer de ovário metastático.” A Ré negou o fornecimento do medicamento, ao argumento de que a política de concessão de medicamentos de uso domiciliar é uma prerrogativa da CASSI, não constituindo cobertura obrigatória, conforme dispõe a Resolução Normativa RN 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (...). (Id. n. 84645353) Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428 de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento OLAPARIBE. O medicamento também não consta nos outros anexos. Ressalto que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Portanto, a Requerida não tem obrigação de fornecer o medicamento que não está incluído no Rol de procedimentos da ANS. Diante do exposto, não restou comprovada, de plano, a probabilidade do direito da Autora, razão pela qual INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA [...].” A Agravante informa que sofre Adenocarcinoma Papilifero Seroso de alto grau, estágio III-C, doença catalogada no CID 10- C56 (câncer no ovário). Acrescenta que, em junho de 2020, apresentou uma nova recidiva no pulmão e linfonodos retroperitoneais, dando início a um novo ciclo de quimioterapia. Esclarece que, conforme relatório médico juntado aos autos, lhe foi indicado o uso contínuo do medicamento Lynparza (Olaparibe) 150 mg, duas vezes ao dia, até progressão do quadro. Contudo, por não ter condições de custear o remédio, requereu à Agravada o fornecimento do fármaco, que foi negado sob o argumento de falta de cobertura contratual. Aduz que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o medicamente possui registro na ANVISA e há previsão de cobertura contratual do tratamento da doença, sendo o rol da RN no 428/2018 meramente exemplificativo. Defende a urgência no uso do medicamento e argumenta que, nesse particular, devem prevalecer as conclusões médicas. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja a Agravada compelida a fornecer o medicamento, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O relatório médico apresentado pela Autora/Agravante evidencia que ela é portadora de adenocarcinoma papilífero seroso de ovário de alto grau, com mutação em PALB2 e FANCA, apresentando diversos episódios de recidiva – o mais recente em junho de 2020, que atingiu pulmão e linfonodos retroperitoneais (ID 84645356, na origem). A médica responsável pelo acompanhamento da paciente destacou que, em virtude da mutação que apresenta, a melhor opção de tratamento para a Agravante é com o medicamento Olaparibe, conforme estudos ARIEL 3, NOVA e SOLO 2. Referido laudo atesta ainda que, por ora, “não existe outra opção de tratamento” para a Agravante, “que desde novembro de 2020 precisou parar a quimioterapia pelas toxicidades relatadas e está sem tratamento oncológico”, situação que “aumenta [...] o risco de morte pelo câncer de ovário metastásico”. O laudo médico foi submetido à autorização do plano de saúde Agravado. Contudo, o fornecimento do remédio foi negado, sob o argumento de que não há previsão no contrato firmado entre as partes para referida cobertura, nem consta no rol de cobertura obrigatória da ANS. Destaco que o medicamento em questão possui registro junto à Anvisa (no 116180268), classificado na classe terapêutica de “outros agentes neoplásicos”[1]. Acrescente-se que, em consulta ao Natjus do Conselho Nacional de Justiça, constata-se a existência de notas técnicas favoráveis à concessão do medicamento[2]. Ressalte-se que a Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’). Acrescente-se que, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo. Confira-se: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, patente a probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora é evidente e é extraído do relatório médico juntado ao feito (ID 84645356, na origem), uma vez que atesta a gravidade do estado de saúde da Agravante e a imprescindibilidade do uso do fármaco para o tratamento dela. Inexistente o perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, a Agravada poder cobrar o ressarcimento de seus gastos com o fornecimento do remédio. Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à Agravada, CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, que, no prazo de 5 dias, forneça o medicamento LYNPARZA 150 mg –Olaparibe à Agravante, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351551167201731/?substancia=25829 [2] NT 9028 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:9028:1614976699:a2680467ccdcbf3c642e747a02d050843fa4be6d356359e0d3baeb8433081639 NT 9264 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:9264:1614976699:10b3b1c6d94caf772f748acfc5b3b7d49158b60d001089f638bbe32a09311a5b